Tribunal: TJMT
Processo: 1007076-54.2020.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007076-54.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[KAROLLINY SOUZA FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 049.485.261-50 (APELANTE), JOAO ARRUDA DOS SANTOS - CPF: 604.124.531-34 (ADVOGADO), MARCOS FELIPE DIAS XAVIER - CPF: 014.458.021-71 (APELADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), MARCEL LUERSEN - CPF: 011.930.871-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C CANCELAMENTO DE NEGATIVAÇÃO/PROTESTO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM – PROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO – CHEQUE – ALEGAÇÃO DE FURTO – SUSTAÇÃO ANTERIOR AO SUPOSTO DELITO – CONTRADIÇÃO NAS ALEGAÇÕES DA APELANTE – EMISSÃO VOLUNTÁRIA DO TÍTULO – ENTREGA A TERCEIRO (GENITORA) – ASSUNÇÃO DO RISCO – VALIDADE E EXIGIBILIDADE DA CÁRTULA – PROTESTO LEGÍTIMO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – REVOGAÇÃO – RECOLHIMENTO VOLUNTÁRIO DAS CUSTAS – PRECLUSÃO LÓGICA – VALOR DA CAUSA – RETIFICAÇÃO – SOMA DOS PEDIDOS –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A gratuidade da justiça, conquanto constitua direito fundamental, não possui caráter absoluto, estando condicionada à demonstração da efetiva hipossuficiência econômica. A prática de ato incompatível com a condição de beneficiário, como o recolhimento voluntário das custas processuais, configura preclusão lógica quanto à discussão sobre o tema.

Na hipótese de cumulação de pedidos, o valor da causa deve corresponder à soma dos valores de todos eles, inclusive do pedido de indenização por danos morais, quando expressamente parametrizado pela parte autora.

As contradições nas alegações da parte, notadamente quanto à sustação do cheque em data muito anterior ao suposto furto, comprometem a verossimilhança da narrativa apresentada, impondo o reconhecimento da validade da cártula e da legitimidade do protesto.

Quem voluntariamente emite e assina cheque, entregando-o a terceiro para utilização, assume os riscos decorrentes de tal conduta, não podendo posteriormente eximir-se da obrigação cambial alegando ausência de relação jurídica direta com o beneficiário final.

O cheque, enquanto título de crédito, é regido pelos princípios da cartularidade, literalidade e autonomia, que conferem ao seu legítimo portador o direito de exigir a prestação nele indicada, independentemente da causa
debendi
.

Agindo o credor no exercício regular de direito ao protestar título vencido e não pago, não há que se falar em conduta ilícita ou dever de indenizar.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por KAROLLINY SOUZA FERNANDES DOS SANTOS, visando reformar sentença proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da

de Inexistência de Dívida c/c Cancelamento de Negativação/Protesto c/c Repetição de Indébito, Reparação de Danos Morais com Pedido de Antecipação de Tutela n.o 1007076-54.2020.8.11.0041,

movida em face de MARCOS FELIPE DIAS XAVIER, julgou improcedentes os pedidos iniciais e julgou procedente o pedido reconvencional, condenando a autora ao pagamento da dívida representada pelo cheque no 850084, no valor de R$ 37.000,00, com juros e correção monetária, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (ação principal) e 10% sobre o valor da condenação (reconvenção).

Na petição inicial, a ora apelante narrou, em síntese, que em novembro de 2019 tomou conhecimento de que seu nome fora incluído nos órgãos de proteção ao crédito em decorrência de protesto do cheque no 850084, no valor de R$ 37.000,00 (trinta e sete mil reais), com vencimento em 01/07/2018, constando como beneficiário o ora apelado. Asseverou que o referido título foi devolvido em 25/07/2018 pela alínea 21, e que jamais emitiu tal cheque para o apelado, pois o mesmo teria sido objeto de furto/roubo ocorrido em sua residência no dia 11/06/2018, fato este que ensejou registro policial.

Alegou que na ocasião do suposto furto/roubo não percebeu de imediato a subtração de seus documentos pessoais e talões de cheques, pois teria deixado algumas folhas de cheque assinadas em branco para uso de sua genitora em despesas domésticas. Afirmou, outrossim, que na época dos fatos era apenas estudante de direito, estagiária da Defensoria Pública, percebendo bolsa-auxílio no valor aproximado de R$ 602,37 (seiscentos e dois reais e trinta e sete centavos), não possuindo condições financeiras para emitir cheque na vultosa quantia cobrada. Informou que, posteriormente, em setembro de 2019, foi contratada como Assessora de Gabinete II no Fórum de Cuiabá, com remuneração líquida de R$ 2.527,73 (dois mil, quinhentos e vinte e sete reais e setenta e três centavos).

Ao final, requereu a concessão de tutela de urgência para determinar a exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito e a abstenção por parte do requerido de inserir novamente qualquer informação negativa ou realizar cobrança do referido crédito. No mérito, postulou pela declaração de inexistência do débito, devolução em dobro do valor cobrado indevidamente (R$ 74.000,00) com fundamento no art. 940 do Código Civil, além de indenização por danos morais em valor a ser arbitrado pelo juízo, tendo como parâmetro o mesmo montante que a parte ré buscava receber (R$ 37.000,00).

O pedido de tutela antecipada foi parcialmente deferido, determinando-se a exclusão do nome da autora dos cadastros restritivos (Id. 29405612).

Em sua contestação (Id. 44813555), o réu, ora apelado, preliminarmente, impugnou o benefício da gratuidade da justiça concedido à autora, bem como o valor atribuído à causa. No mérito, alegou que o cheque no 850084 foi efetivamente emitido e assinado pela própria autora, não tendo sido objeto de furto ou roubo, mas utilizado voluntariamente pela mãe da demandante para quitar parcialmente dívida existente junto ao contestante. Aduziu que o cheque foi devolvido pelo motivo 21 (contra-ordem ou revogação) e não pelos motivos 20 ou 28, que seriam os aplicáveis em caso de furto/roubo.

Sustentou, ainda, haver contradição entre as alegações apresentadas pela autora no processo de execução anteriormente movido pelo réu sob o n. 8052422-97.2018.811.0001, que tramitou no Segundo Juizado Especial de Cuiabá, e as afirmações constantes da presente demanda. Defendeu a legalidade do protesto do título, dada a sua condição de legítimo credor, pugnando pela improcedência da ação e condenação da autora por litigância de má-fé.

Na mesma oportunidade, o réu apresentou reconvenção, requerendo a condenação da autora ao pagamento da dívida representada pelo cheque no valor de R$ 37.000,00 (trinta e sete mil reais), devidamente atualizado.

A autora apresentou impugnação à defesa e contestação à reconvenção (Id. 47210912).

As partes foram intimadas para especificar as provas que pretendiam produzir, tendo a autora informado que não possuía outras provas a produzir além daquelas já apresentadas na inicial (Id. 85902984), enquanto o réu também se manifestou (Id. 44815925).

Sobrevinda sentença (Id. 184104265), o Juízo
a quo
acolheu a impugnação ao valor da causa, determinando sua retificação para R$ 148.000,00 (cento e quarenta e oito mil reais), e revogou a gratuidade da justiça concedida à autora, considerando sua condição de servidora comissionada do TJMT com renda incompatível com a alegada hipossuficiência. No mérito, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, revogando a tutela anteriormente concedida, e julgou procedente o pedido reconvencional, condenando a autora ao pagamento da dívida representada pelo cheque no 850084, no valor de R$ 37.000,00, com juros e correção monetária, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (ação principal) e 10% sobre o valor da condenação (reconvenção).

Inconformada, a autora opôs embargos de declaração (Id. 184897167), alegando obscuridade e omissão na sentença, os quais foram rejeitados (Id. 186250636).

Sobreveio, então, o presente recurso de apelação (Id. 188977133), no qual a recorrente sustenta, em síntese: a) insubsistência da revogação do benefício da gratuidade da justiça, sem oportunizar prévia manifestação, com violação do contraditório e ampla defesa; b) equívoco na alteração do valor da causa, pois não havia determinado valor certo quanto ao pedido de indenização por danos morais; c) desconsideração do boletim de ocorrência que comprova o furto do cheque, cuja data de emissão (01/07/2018) é posterior à data do crime (11/06/2018); d) inexistência de relação jurídica entre a apelante e o apelado, já que eventual compromisso teria sido assumido por sua mãe. Ao final, requereu o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando procedentes os pedidos iniciais e improcedente a reconvenção.

Em contrarrazões (Id. 284329412), o apelado pugna pelo desprovimento do recurso, reiterando os argumentos expendidos na contestação, notadamente quanto às contradições nas alegações da apelante sobre o cheque, a prova da relação jurídica subjacente, a validade do protesto e da cobrança do título de crédito, e a existência de preclusão lógica quanto ao benefício da gratuidade, tendo em vista o recolhimento voluntário das custas processuais pela apelante (Ids. 188977136 e 188977138).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Ab initio
, impende proceder à análise técnico-jurídica pormenorizada da controvérsia
sub examine
, com o escopo de estabelecer as premissas fundamentais que nortearão o deslinde da
quaestio
.

O recurso de apelação interposto merece ser conhecido, porquanto preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente a legitimidade recursal, o interesse recursal, a tempestividade e o devido preparo.

1. Da revogação da gratuidade da justiça na sentença

Prima facie
, examino a insurgência quanto à revogação do benefício da gratuidade da justiça operada na sentença, sem prévia oportunidade de manifestação da parte beneficiária.

A concessão do benefício da gratuidade da justiça, que materializa o princípio constitucional do acesso à justiça, constitui direito fundamental previsto no art. 5o, LXXIV da Constituição Federal, cuja operacionalização procedimental encontra guarida no ordenamento processual civil. Imperioso ressaltar que tal benefício não ostenta caráter absoluto, porquanto está condicionado à demonstração da insuficiência de recursos para arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.

In casu
, verifica-se que o benefício da gratuidade da justiça foi inicialmente deferido pelo juízo
a quo
, após a juntada de documentação comprobatória pela autora, ora apelante. Posteriormente, em sede de contestação, a parte ré, ora apelada, impugnou tal concessão, trazendo aos autos elementos que, segundo entendeu o magistrado sentenciante, comprovavam a ausência de hipossuficiência econômica da demandante.

Ocorre que, compulsando detidamente os autos, verifico que a apelante procedeu ao recolhimento voluntário das custas processuais (Ids. 188977136 e 188977138), circunstância que denota a prática de ato incompatível com a condição de beneficiária da justiça gratuita, configurando verdadeira preclusão lógica quanto à discussão sobre o tema. Destarte, ainda que tenha havido vício formal na revogação do benefício, este restou superado pela conduta da própria apelante, que demonstrou capacidade econômica para arcar com as despesas processuais.

Ademais, os elementos trazidos aos autos pelo apelado, extraídos do Portal de Transparência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, evidenciam que a apelante, na qualidade de servidora comissionada, percebe remuneração substancialmente superior àquela inicialmente declarada na petição inaugural, circunstância que, de fato, é incompatível com a alegação de hipossuficiência econômica apta a justificar a manutenção do benefício.

Para corroborar trago aos autos pesquisa atualizada do Portal de Transparência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, vejamos:

Impende consignar, outrossim, que verificada documentalmente a sua atual condição funcional e respectiva remuneração, não se vislumbra qualquer prejuízo concreto à apelante decorrente da ausência de prévia manifestação, uma vez que a revogação do benefício baseou-se em evidências documentais inequívocas e irrefutáveis quanto à sua capacidade econômico-financeira.

Destarte, não prospera a irresignação recursal quanto a este ponto.

2. Da alteração do valor da causa

No tocante à alteração do valor atribuído à causa, a apelante sustenta que não havia fixado valor certo e determinado para o pedido de indenização por danos morais, razão pela qual entende indevida a retificação determinada pelo Juízo
a quo
para R$ 148.000,00 (cento e quarenta e oito mil reais).

Com efeito, a adequada fixação do valor da causa constitui dever processual da parte e encontra-se estritamente vinculada ao conteúdo econômico da demanda, representando a expressão pecuniária do benefício pretendido pelo autor, conforme os parâmetros estabelecidos pelo ordenamento processual.

No caso em análise, verifica-se que a parte autora, ora apelante, formulou pedidos cumulados de: a) declaração de inexistência do débito representado pelo cheque de R$ 37.000,00 (trinta e sete mil reais); b) devolução em dobro do valor cobrado indevidamente, totalizando R$ 74.000,00 (setenta e quatro mil reais); e c) indenização por danos morais, tendo como parâmetro o mesmo valor que a parte ré buscava ilegalmente receber, ou seja, R$ 37.000,00 (trinta e sete mil reais).

A despeito da alegação recursal de que não teria fixado valor certo para o pedido indenizatório, observa-se que a própria apelante estabeleceu o parâmetro de quantificação ao vincular expressamente o montante pretendido ao valor do cheque objeto da lide. Tal circunstância, aliada à regra que determina que o valor da causa deve corresponder à soma dos pedidos na hipótese de cumulação, legitima a retificação operada pelo juízo
a quo
.

Ademais, cumpre ressaltar que a adequada valoração da causa não constitui mera formalidade processual, mas possui relevantes consequências práticas, notadamente quanto à fixação da competência, ao recolhimento das custas e à eventual condenação em honorários advocatícios.

Nesse diapasão, considerando a natureza dos pedidos formulados e a expressa parametrização do valor pretendido a título de danos morais, entendo que agiu com acerto a magistrada sentenciante ao retificar o valor da causa para R$ 148.000,00 (cento e quarenta e oito mil reais), em estrita observância aos critérios legais.

Por conseguinte, não merece acolhimento a pretensão recursal neste particular.

3. Do mérito da demanda principal e da reconvenção

Adentrando ao cerne da controvérsia meritória, observa-se que a matéria em discussão gravita em torno da validade e exigibilidade do cheque no 850084, no valor de R$ 37.000,00 (trinta e sete mil reais), protestado pelo apelado em desfavor da apelante, bem como das consequências jurídicas daí advindas.

Prima facie
, cumpre estabelecer as premissas teóricas que fundamentam a presente análise. O cheque, enquanto título de crédito, caracteriza-se, consoante magistério doutrinário consolidado, como uma ordem de pagamento à vista, dotado dos atributos da cartularidade, literalidade e autonomia, os quais conferem segurança à sua circulação e possibilitam o adequado cumprimento de sua função econômica.

O princípio da autonomia dos títulos de crédito, particularmente relevante para o deslinde da controvérsia em exame, estabelece que as obrigações cambiais são independentes entre si e em relação ao negócio jurídico subjacente que deu causa à emissão do título. Por tal razão, eventuais vícios na formação do negócio causal não contaminam, em regra, a validade da cártula, ressalvadas as hipóteses legais.

In casu
, da análise acurada dos elementos fático-probatórios carreados aos autos, verifica-se a existência de relevantes incongruências na narrativa apresentada pela apelante, as quais comprometem sobremaneira a verossimilhança de suas alegações.

A tese central sustentada pela apelante é a de que o cheque objeto da lide teria sido furtado de sua residência em 11/06/2018, não tendo sido por ela emitido em favor do apelado. Ocorre que tal narrativa encontra-se fatalmente comprometida pelos seguintes elementos:

1)
O protocolo de sustação do cheque, apresentado nos autos (Id. 44813563), demonstra inequivocamente que a própria apelante promoveu a sustação da cártula em 22/09/2017, ou seja, aproximadamente nove meses antes da data do alegado furto;

2)
A sustação foi realizada pelo motivo 21, que corresponde a "contra-ordem ou revogação", e não pelos motivos 20 ou 28, aplicáveis às hipóteses de furto ou roubo de folhas de cheque;

3)
Em ação de execução anteriormente ajuizada pelo apelado (processo no 8052422-97.2018.811.0001), a apelante afirmou categoricamente que "
sustou o referido cheque no dia 22/09/2017, motivo sendo, 'Folha Extraviada'
" (Id. 284329380), circunstância que contradiz frontalmente a alegação de furto ocorrido em 11/06/2018;

4)
Na mesma ação executiva, a apelante negou a autenticidade da assinatura aposta no cheque, afirmando que
"nunca assinou o cheque em questão"
, enquanto na presente demanda, reconhece expressamente que
"tinha o hábito de deixar folhas de cheques assinadas em branco para sua mãe"
e que
"no dia furto em sua residência, havia deixado algumas folhas de cheque em branco, apenas assinada pela Autora"
;

5)
O boletim de ocorrência relacionado ao suposto furto dos talões de cheque foi registrado apenas em 22/01/2020 (B.O. n. 2020.22692), ou seja, mais de um ano e meio após a data do alegado crime, e poucos dias antes da propositura da presente ação, circunstância que compromete substancialmente sua força probante.

As contradições acima elencadas, analisadas em conjunto, revelam a inconsistência da narrativa apresentada pela apelante, impondo-se a conclusão de que o cheque questionado foi efetivamente emitido pela mesma e entregue voluntariamente à sua genitora, Sra. Clea Souza Fernandes, que, por sua vez, o utilizou para quitar parcialmente débito preexistente junto ao apelado.

Corrobora tal conclusão a prova documental que demonstra a existência de relação negocial pretérita entre a genitora da apelante e o apelado, materializada no cheque emitido em 23/05/2017, no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), conforme documento de Id. 284329382.

Nesse contexto, não obstante a apelante alegue a inexistência de relação jurídica direta com o apelado, tal circunstância não a exime da responsabilidade pelo pagamento do título de crédito por ela voluntariamente emitido e assinado. Ao deixar cheques assinados em branco sob a guarda de terceiros, assumiu deliberadamente o risco de sua utilização, não podendo agora invocar a própria torpeza para eximir-se da obrigação decorrente.

Vejamos a jurisprudência:

“APELAÇÃO CIVEL – DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO – EMPRÉSTIMO DE CHEQUE A TERCEIROS – DEVOLUÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE FUNDOS - RESPONSABILIDADE DO EMITENTE – RECURSO DESPROVIDO.

O autor emitiu o cheque em branco, e, por confiança, o emprestou a terceiros, outorgando mandado em favor destes, razão pela qual os transtornos experimentados decorreram de sua própria culpa.

Ademais, a responsabilidade pelo pagamento do valor consignado no cheque perante o portador é do seu respectivo emitente (art. 15 da lei 7.357 /85) e dispensa a menção ao negócio jurídico que envolve a emissão da cártula (Súmula 531 do STJ).”
(N.U 1027328-78.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 30/11/2024)
(Negrito nosso)

A hermenêutica jurídica aplicável à espécie, em uma interpretação sistemático-teleológica, conduz à compreensão de que o emitente do cheque, ao apor sua assinatura no título, torna-se garantidor do pagamento, respondendo pela solvabilidade do mesmo perante seu legítimo portador.

Ad argumentandum tantum
, ainda que se admitisse a tese defendida pela apelante, no sentido de que o cheque teria sido preenchido sem sua autorização, tal circunstância não seria oponível ao apelado, uma vez que este, na condição de terceiro de boa-fé, possui direito à prestação indicada no título. Aplica-se,
in casu
, o entendimento consolidado de que quem assina e entrega cheques em branco confere tacitamente ao portador o poder de preenchê-los, não podendo posteriormente questionar o preenchimento realizado, salvo comprovada má-fé, hipótese não demonstrada nos autos.

Destarte, considerando a ausência de prova do alegado furto da cártula e a existência de elementos que apontam para sua emissão voluntária pela apelante, forçoso reconhecer a validade e exigibilidade do título de crédito em questão, legitimando o protesto realizado pelo apelado, que agiu no exercício regular de direito ao buscar a satisfação de seu crédito pelos meios legalmente disponíveis.

Por consectário lógico, não há que se falar em inexistência de débito, cancelamento definitivo do protesto, devolução em dobro de valores ou indenização por danos morais, impondo-se a manutenção da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

No que concerne à reconvenção, tendo em vista a legitimidade do crédito representado pelo cheque no 850084, no valor de R$ 37.000,00 (trinta e sete mil reais), de igual modo correta a sentença que condenou a apelante ao pagamento da importância constante do título, devidamente atualizada, conforme critérios estabelecidos na decisão recorrida.

Ex positis
, à luz da exegese jurídica mais consentânea com o sistema normativo vigente e considerando o acervo probatório amealhado aos autos, conclui-se pelo desprovimento do recurso de apelação interposto, mantendo-se inalterada a sentença proferida pelo juízo
a quo
.

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença em 15% (quinze por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025